Tribunal: TJMT
Processo: 0022961-04.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022961-04.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VERA ROTILDE DA SILVA ALVES - CPF: 263.402.401-00 (EMBARGADO), ALDO LOUREIRO DA SILVA - CPF: 028.390.751-72 (ADVOGADO), ELPIDIO ALVES FILHO - CPF: 168.217.341-00 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA CANONGIA - CPF: 329.106.571-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS – INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A MULTA – TEMA N.o 970 E 971 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA. contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu parcialmente Recurso de Apelação Cível no 0022961-04.2015.8.11.0041 interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS – INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A MULTA – TEMA N.o 970 E 971 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora da municipalidade em expedir a carta de habite-se não se presta para justificar o atraso na entrega do imóvel, pois decorrente dos riscos do negócio gerido pelas empreendedoras.

O atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa do vendedor enseja a aplicação da cláusula penal pactuada no importe de 2% sobre o valor já pago pelo comprador.

De acordo com as teses dos Temas n.o 970 e 971 do STJ, a multa prevista no contrato em desfavor da construtora constitui a prefixação das perdas e danos, de modo que, a sua aplicação afasta a indenização por lucros cessantes (aluguéis).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. ”
- Id. n.o 81155496.

Em suas razões, de Id. n.o 81781972, a embargante aduz a existência de contradição no que se refere ao cômputo do prazo para a entrega da obra, pois em que pese tenha sido computado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, não foi considerado o prazo de 60 dias úteis para transmissão da posse. Aduz ainda que há omissão em relação aos danos morais, já que, no caso, não há ato ilícito.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos com fito de sanar os vícios apontados.

Contraminuta de Id. n.o 86133996 pela rejeição dos embargos. Não há preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O recorrente reagita os argumentos lançados no recurso e aduz que houve contradição em relação ao cômputo do prazo para a entrega da obra e a indenização por dano moral.

Sem razão a embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“A apelante confessa em suas razões que, de acordo com os termos do contrato, a conclusão da obra estava prevista para ocorrer até 31.08.2014, com o ajuste de cláusula de prorrogação pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, que se findaria em fevereiro/2015.

Assevera que o habite-se foi expedido em 02.04.2015 e que a entrega da unidade ocorreu em 13.05.2015.

Portanto, ao que tudo indica o imóvel foi entregue aproximadamente 3 (três) meses depois do prazo final fixado no contrato.

Assim, tenho por configurado o atraso na entrega do imóvel, uma vez que a demora na concessão de habite-se pela Prefeitura Municipal de Cuiabá (02.04.2015) deve ser considerada intrínseca à obra, não caracterizando situações excepcionais, de força maior ou caso fortuito.

Em verdade, o prazo para emissão do habite-se se refere ao cotidiano da construção civil, diante da sua previsibilidade e evitabilidade (CC, art. 393, único).

Dispõe o artigo em comento:

“Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário,
cujos efeitos não era possível evitar ou impedir
. (grifei)”

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho discorrem a respeito de força maior: a característica básica da força maior é a sua inevitabilidade, mesmo sendo a sua causa conhecida (um terremoto, por exemplo, que pode ser previsto pelos cientistas).

Por sua vez, Maria Helena Diniz, aponta: na força maior conhece-se o motivo ou a causa que dá origem ao acontecimento, pois se trata de um fato da natureza, como, p. ex., um raio que provoca incêndio, inundação que danifica produtos ou intercepta as vias de comunicação, impedindo a entrega da mercadoria prometida, ou um terremoto que ocasiona grandes prejuízos, etc.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. I - Aos recursos relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016 aplicam-se as disposições do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73). Entendimento exarado no Enunciado administrativo no 2 do Superior Tribunal de Justiça. II -
Os trâmites judiciais e burocráticos inerentes à regularização de um empreendimento imobiliário, bem como a escassez de mão-de-obra e de materiais, não se coadunam ao conceito de caso fortuito ou força maior.
Assim, havendo a resolução do pacto por culpa exclusiva das demandadas, em razão do incontroverso atraso na conclusão do empreendimento, possível a devolução integral dos valores pagos pela promissária compradora. III [...].” (TJRS. Apelação Cível No 70070061999, Vigésima Câmara Cível, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 22.02.2017).

Assim, não há como eximir a responsabilidade da apelante pelo atraso na entrega da obra, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes ao ramo de construção civil, assumidos por elas, na qualidade de incorporadora e construtora de bens imóveis.

Ademais, mesmo que assim não fosse, a disposição da Cláusula 7, item VII, seria inaplicável no caso, uma vez que a apelante não comprovou nos autos que a demora na liberação do habite-se se deu “por razões independentes dos serviços e responsabilidade da vendedora” (Id. n.o 69633962).

Desse modo, diante do descumprimento contratual da empreendedora, correto o entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à incidência da Cláusula 7.1 do contrato ajustado entre as partes que diz:

“7.1 Havendo atraso
injustificável
na conclusão das obras, ocasionado por culpa exclusiva da VENDEDORA, e decorrido o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o
COMPRADOR fará jus a uma multa compensatória no importe de 2%
(dois por cento), mesmo momento em que passará a ser computado juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês (pró-rata), ambos incidentes sobre o valor já pago do preço pelo COMPRADOR.” (Id. n.o 69633962).

Como visto, o atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa do vendedor enseja a aplicação da cláusula penal pactuada no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor já pago pelo comprador, razão pela qual mantenho a sentença no ponto.

No entanto, de acordo com as teses dos Temas n.o 970 e 971 do STJ, a multa prevista no contrato em desfavor da construtora constitui a prefixação das perdas e danos, de modo que, a sua aplicação afasta a indenização por lucros cessantes (aluguéis).

Desse modo, a indenização por lucros cessantes fixada na sentença, consubstanciada no pagamento de aluguéis, para o período de atraso da entrega do imóvel deve ser afastada.

Para melhor elucidação transcrevo o teor dos temas 970 e 971 do STJ:

Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Tema 971: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. PREVISÃO DE MULTA CONTRATUAL EM CASO DE ATRASO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL COM LUCROS CESSANTES. TEMA 970/STJ. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. ART. 322, §1o, DO CPC. PEDIDO COMPREENDIDO NO PRINCIPAL. [...]
Lucros cessantes. Tema 970 do E. STJ. Vedação da cumulação com multa contratual. A multa prevista no contrato em desfavor da construtora constitui a prefixação das perdas e danos e sua aplicação na origem afasta a indenização por lucros cessantes (aluguéis), nos termos da tese fixada no Tema 970/STJ.
II. Apelação da autora. Multa contratual. Atualização. Compreendem-se no pedido principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios (art. 322, §1o, CPC). [...].” (TJ-RS - AC: 70073911687 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 11/03/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2020)

“EMENTA- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO ENTREGA OBRA -
MULTA PENAL - PREVISÃO CONTRATUAL - CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES IMPOSSIBILIDADE -
MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE. Havendo atraso na entrega da obra pelo fornecedor, incide a cláusula penal moratória, que tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação. Desse modo, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes nos termos do Resp 1635428/sc, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, segunda seção, julgado em 22/05/2019, dje 25/06/2019. O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, enseja a condenação à indenização pelo dano moral passível de reparação, em virtude do sofrimento mental experimentado pelo consumidor. A fixação do valor indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório.” (TJ-MG - AC: 10024142824135001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 22/04/2020, Data de Publicação: 23/04/2020)

“PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. IMÓVEL. NOVO.
LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que se obriga à construção de unidades imobiliárias. 2. Nos termos do verbete sumular no 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ?na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador-integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. ? 3.Não são cumuláveis o pagamento de indenização por lucros cessantes com a cláusula penal contratual, pois ambos os institutos visam indenizar o promitente-comprador dos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 00091268720148070010 DF 0009126-87.2014.8.07.0010, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 18/12/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com relação ao dano moral diante do descumprimento do contrato de forma injustificável está caracterizado, vez que afetou diretamente a vida dos autores, causando-lhe prejuízos, perturbação e aflição que devem ser indenizados, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - ATRASO NA ENTREGA - TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONSTRUTORA - ART. 14 DO CDC - DANO MORAL E LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS - QUANTUM ADEQUADO - CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DEVIDA DESDE QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - VINCULAÇÃO AO HABITE-SE - DESCABIMENTO - MULTA CONTRATUAL CUMULÁVEL COM LUCROS CESSANTES - NATUREZA JURÍDICA DIVERSA - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, não configurando hipótese de caso fortuito ou motivo de força maior o embargo do empreendimento ou qualquer outro tipo de entrave administrativo, já que se trata de res inter alios acta em relação ao promitente comprador. O excessivo atraso na entrega de imóvel comercializado na planta configura ato ilícito, e gera dano moral e lucros cessantes presumidos, o que dispensa a produção de prova. [...].” (TJMT - Ap 59396/2016, Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – ATRASO DA CONSTRUTORA NA ENTREGA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – MÉRITO: TERMO DE QUITAÇÃO – COAÇÃO – NULIDADE – CLÁUSULA PENAL SEM CARÁTER COMPENSATÓRIO – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS INDENIZAÇÕES – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE CORRETAGEM - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DA RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELO PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO – FORMA SIMPLES – FATO DO PRÍNCIPE COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INAPLICABILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A frustração e o adiamento de relevante projeto de vida (casa própria), afora os danos suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano, mas efetivo abalo suscetível de indenização.” (TJMT, Ap 5102/2016, Des. Sebastião De Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Julgado Em 13/04/2016, Publicado No Dje 18/04/2016)

Desse modo, tenho que o quantum arbitrado pela Magistrada a quo a título de danos morais (R$8.000,00) deve ser mantido.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que o valor dos danos morais deve ser arbitrado considerando o reconhecido poder econômico do réu e do autor, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christiano Almeida do Valle:

“De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Compulsando os autos, entendo que deve ser mantido o valor fixado pelo Julgador a quo, em observância à situação econômica do ofensor, mas, também, à condição da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim,
tenho que o montante arbitrado na sentença, de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade
e guarda relação com os parâmetros adotados por esta Câmara em vários julgados pretéritos, não merecendo amparo a pretensão do apelante.”
- Id. n.o 81155496.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021